Tribunal: TJMT
Processo: 1028535-44.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028535-44.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME - CNPJ: 07.776.593/0001-21 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

A agravante sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, reiterando argumentos já apresentados em sede de embargos de declaração, anteriormente rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou sua alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade da justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade.

A mera declaração de insuficiência financeira não é suficiente para concessão da benesse à pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem sua real situação econômica.

No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante não se mostra apta a demonstrar sua alegada hipossuficiência, haja vista a existência de elementos nos autos que indicam a continuidade de sua atividade empresarial, tais como: (i) a manutenção de inscrição ativa no CNPJ; (ii) a celebração de contrato de transporte e recebimento de valores no ano de 2021 (ano que em tese estava inativa); (iii) a propriedade de veículos registrados em seu nome, conforme consulta ao sistema Renajud; e (iv) o pagamento de custas judiciais em ação anterior de valor expressivo.

O deferimento da gratuidade da justiça deve ser destinado apenas às pessoas jurídicas que efetivamente comprovem a impossibilidade de arcar com as custas, sob pena de banalização do benefício.

Diante da ausência de novos elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção do indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades, não sendo suficiente a mera declaração firmada.

Elementos indicativos de continuidade da atividade empresarial, como a manutenção de CNPJ ativo, a celebração de contratos, a propriedade de bens e o pagamento de custas em ação anterior, afastam a presunção de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
PAVAO TRANSPORTES - EIRELI - ME
, em face da decisão monocrática de id. 237056167 que deu indeferiu o pedido de justiça gratuita da Agravante.

Em suas razões de id. 263687266, a Agravante alega que ao contrário do que foi consignado na decisão monocrática, houve a juntada de documentos suficientes que demonstram sua situação de pobreza e ausência de faturamento.

Aduz que a comprovação de que a Recorrente não possui qualquer movimentação financeira e/ou comercial é explicitada pela apresentação das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) juntadas ao feito.

Aponta que a sua inatividade inviabiliza que sejam feitas transações bancárias, pagamento de despesas, investimentos, recebimento ou até pagamento de servidores.

Afirma que a decisão monocrática desconsiderou os documentos apresentados pela Agravante que comprovam a ausência de movimentação financeira nos últimos três exercícios (2021/2022/2023), conforme as DCTFs e o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE).

Assim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a justiça gratuita à Agravante.

Contrarrazões acostadas em id. 264419763.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática recorrida.

Peço vênia para citar parte da decisão objurgada a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita:

(...).
Determinada a sua intimação para em 05 (cinco) dias trazer documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais da benesse perquirida, o apelante anexou documentação que não demonstra movimentação financeira desde 2021 (ID 236095196 a ID 236098172), entretanto, em rápida consulta se observa que a empresa encontra-se em atividade, inclusive seu cartão de CNPJ atesta estar a empresa ativa.

Conforme se extrai da petição inicial de ID 210234358, o objeto da lide consiste em um contrato de transporte firmado entre as partes, cujo Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) foi emitido no dia 09/09/2021, fato que também coloca em dúvida as alegações de ausência de movimentação financeira e o documento de ID 236095196 (DRE).

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não se exige a miserabilidade absoluta, mas cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados (...).

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que apresente documentos hábeis à consubstanciar o pleito, não bastando a mera declaração firmada.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Ressalto que a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Salienta-se que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

(...).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

(...). – sic – id. 237056167.

Além disso, esta Relatora novamente se debruçou sobre a questão em sede Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, sendo a decisão monocrática mantida nos seguintes termos:

(...). os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do julgador para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo da decisão.

A Embargante alega a ocorrência omissão na decisão recorrida, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pela
decisum
.

Importante destacar que conforme bem pontuado na decisão recorrida há elementos que fragilizam a alegação de que a Empresa embargante não se encontra em atividade, ou mesmo que não tenha movimentação financeira.

Nesse ponto, embora tenha acostado a DRE do ano de 2021 (id. 236095196) constando que não houve movimentação,
é incontroverso nos autos que a Embargante firmou contrato e recebeu valores referentes à prestação de serviços de transporte de mercadoria com a empresa Laticínios Bela Vista LTDA em setembro/2021 (id. 210234406).

Além disso, em consulta ao sistema
Renajud, constatei que a empresa Embargante mantém em sua propriedade alguns veículos, o que vai de encontro a afirmativa de que não está desenvolvendo sua atividade empresarial
.
(...).

Registra-se que no Recurso de Apelação n. 1024650-56.2021.8.11.0041, interposto no ano de 2023, a parte Apelante, ora Embargante, pagou as custas relativas ao preparo em ação judicial de vultuoso valor,
no período ao qual a parte agora alega que estava sem movimentação financeira.

Todos esses elementos, somados a ausência de juntada dos extratos bancários da Embargante afastam a narrativa de falta de movimentação financeira por parte da Recorrente, impondo-se a manutenção da decisão embargada.
(Destaquei). – sic – id. 262329273.

Por mais que a Agravante sustente que os documentos apresentados nos autos demonstrem a sua hipossuficiência, quando se observa do conjunto probatório, tal alegação se mostra frágil por todos os fundamentos já expostos nas decisões supracitadas.

Em assim sendo, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025